Tribunal: TJDFT
Processo: 0717346-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. CONCESSÃO DE VISITA DA COMPANHEIRA. RECURSO DA DEFESA. INTERESSADA CORRÉ NA MESMA AÇÃO CRIMINAL EM QUE DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE CARCERÁRIO EM PROL DA COLETIVIDADE. DECISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984.
2. Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal, a matéria é regulada pela Portaria 08/2016 da Vara de Execuções Penais, que veda a realização de visita por pessoa que seja corréu na ação penal em razão da qual o interno estiver recolhido.
3. Impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de visita, porquanto a interessada, companheira do recorrente, figura como corré na mesma ação criminal em que decretada a prisão preventiva do custodiado.
4. Agravo conhecido e não provido.